Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712115-94.2020.8.07.0016 RECORRENTE: BRUNA BARBARA MACIEL AMORAS ORELLANA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 20884996), contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMUNICAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SITUAÇÃO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elaborados na inicial para declarar como devido pela parte autora o valor de R$ 1.613,01, referente ao que remanesceu do débito da fatura do mês de setembro/2018, bem como declarar inexigível o valor de R$ 7.534,59. Em suas razões, a parte recorrente defende que a parte recorrida deve ser obrigada a pagar pelos danos morais experimentados, nos termos elaborados na inicial (ID 17785698). II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 17785660 e 17785662). Contrarrazões apresentadas (ID 17785705). III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). IV. Compulsando os autos, verifica-se que as provas produzidas não comprovam que o nome do recorrente foi negativado junto ao Serviço de Proteção ao Crédito (SERASA). Com efeito, o documento juntado pela parte recorrente e intitulado de comprovante de negativação, aponta inexistência de dívida negativada em seu nome e sim a existência de uma dívida em atraso junto ao ITAU (ID 17785698). V. Assim, o pedido de reparação por dano moral deve ser não provido diante da não comprovação da negativação alegada. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, o qual defiro. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1282454, 07121159420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF/88, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, enquanto que, no caso sob exame, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se a baixa dos autos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF